Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia, para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que a prova testemunhal é categórica no sentido de demonstrar que o réu trazia consigo uma faca. Refere que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma branca, mas mero porte do objeto com potencialidade lesiva. Pede a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na denúncia.

II. O recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56585277).

III. A conduta de quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, enquadra-se, em tese, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.

IV. Todavia, na espécie, a prova oral produzida em juízo é inconclusiva quanto à autoria da contravenção. Com efeito, a policial Viviane iniciou seu depoimento declarando que à época dos fatos realizavam muitas operações no local, pois era um ponto comum de uso de drogas. Afirmou que, no dia dos fatos, várias pessoas foram abordadas e várias facas foram dispensadas, sendo que ordenaram a todos que se direcionassem para o muro, por uma questão de segurança. Relata que, nesses casos, vários objetos costumam cair no chão e são chutados para longe por uma razão de segurança. Narrou que esse é o contexto usual das abordagens em geral, mas não se recordava especificamente da abordagem do réu. Por seu turno, o policial Expedito, quando ouvido em audiência, mencionou que sua guarnição abordou um grupo de pessoas, dentre as quais estava o réu, que portava uma mochila, no interior da qual havia uma faca, sendo que o réu negou a propriedade tanto da mochila quanto da faca. Ressaltou que não se recordava da fisionomia do réu. Em seu interrogatório, o réu disse não ser verdadeiro o fato narrado na denúncia. Acrescentou que sequer estava com mochila no momento da abordagem, pois estava passando pelo local para buscar “um pretinho” para passar em um carro que estava lavando quando os policiais chegaram para abordar as pessoas. Os policiais correram, então, em sua direção, momento em que abordaram várias pessoas e passaram a jogar os objetos destas no chão. Mencionou que os policiais o colocaram na parede, momento em que não viu mochila alguma no chão, mas os próprios policiais pegavam as coisas do chão e diziam “isso é dele”, “isso é daquele”. Após a abordagem, foi levado à DP, mas não prestou declarações. Acrescentou que não chegou a ver a mochila ou a faca que disseram ser dele. Na época, trabalhava próximo ao Fórum de Ceilândia.

V. Nesse cenário, os elementos colhidos não conferem a certeza jurídica necessária à condenação, haja vista não permitirem concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que a autoria do fato recai sobre o réu, notadamente diante das inconsistências dos depoimentos das testemunhas policiais, especialmente no que concerne ao relato de como ocorrem as abordagens policiais por parte da testemunha Viviane e da negativa de autoria do réu, não sendo possível atribuir, de forma segura, a propriedade da faca ao réu. Diante desse quadro, não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado no sentido da condenação, a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção de Inocência, mantendo-se a sentença proferida na origem.

VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.